Tribunal: STF
Processo: Rcl 808
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-24
Data de publicação: 2002-10-24

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO
 PROFERIDA
NA ADC-4.  SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO URV. ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA.
                        Ação ordinária. Servidor público. Vencimentos
 e proventos.
Conversão de cruzeiro real para URV. Diferença no percentual de 11,98%
.
Concessão de tutela antecipada em descompasso com o óbice ditado pelo
 artigo 1º
da Lei 9494/97. Inobservância à autoridade da decisão proferida na
 ADC-4/DF,
expressamente dotada de eficácia vinculante. Precedentes.
                        Reclamação procedente.